Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722876-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: WILLER DE SOUZA JUNIOR, ROSANA MARCIA DE SOUZA PERSIANO AGRAVADAS: NORMA DA GLORIA CRUZ DE SOUZA, SIMONE DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Willer de Souza Junior e Rosana Marcia de Souza Persiano contra decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que reconheceu os valores despendidos com o veículo utilizado exclusivamente pela meeira como dívida do espólio na ação de inventário (ID no 3717914). 2. Os agravantes alegam que as dívidas de IPTU, licenciamento e multas do veículo que compõe o espólio devem ser custeadas pela viúva, pois desde março de 2014 utilizou o bem de forma exclusiva, conforme decisão judicial proferida no processo de interdição do falecido. Diz que a dívida acumulada até a venda do carro foi de R$ 12.639,05. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a responsabilidade exclusiva da meeira dos débitos do veículo. 4. Os agravantes foram intimados para regularizar o preparo (ID no 37210517). 5. Preparo recolhido (IDs no 37210278 e no 37210281). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O processo de origem trata de inventário de Willer de Souza, no qual o falecido deixou o veículo Mercedes Benz C 180, placa JIM2588, ano 2011, modelo 2012, cor prata de herança. A decisão agravada determinou que as dívidas do carro seriam divididas pelo espólio e que a depreciação do bem seria tratada em ação própria. Não houve insurgência em relação à última parte. 9. Há provas nos autos de que a viúva era responsável pelo veículo e que após o falecimento do seu marido, utilizou o bem de forma exclusiva. Não pagou os impostos e licenciamentos, também não quitou as multas. 10. O art. 2o do Decreto no 34.024/2012 estabelece que “O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas.”. 11. Portanto, a posse exclusiva da viúva/meeira atrai a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais exigências legais de trafegabilidade do veículo, principalmente, em relação às multas, que decorrem diretamente da sua conduta no trânsito. 12. Nesse sentido: Acórdãos no 1308531, no 836914 e no 1069815. 13. Destaco que as despesas indicadas nas razões pelo inventariante/primeiro agravante são posteriores ao falecimento de Willer de Souza, ocorrido em 13/6/2014. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único) para reconhecer as despesas de IPVA, licenciamento e multas do veículo Mercedes Benz C 180, placa JIM2588, ano 2011, modelo 2012, cor prata, como responsabilidade da viúva/meeira. 13. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO